Tribunal: TJES
Processo: 0007555-75.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007555-75.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS HENRIQUE MARCELINO ZAVARIZE e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0007555-75.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
LUCAS HENRIQUE MARCELINO ZAVARIZE, WEVERTON SILVA GOMES
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) APELANTE:
KAYNA SILVESTRE DE JESUS AFONSO - ES18660-A, VIVIANE MENON BAZONI - ES19437-A
Advogado do(a) APELANTE:
KAYNA SILVESTRE DE JESUS AFONSO - ES18660-A

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em análise dos autos, verifica-se que o apelante
WEVERTON SILVA GOMES

foi preso em posse de 119 (cento e dezenove) pedras de "crack", razão pela qual foi condenado pelo crime de tráfico de drogas (33,
caput,
da Lei 11.343/06).

Na primeira fase base da dosimetria, o magistrado fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, valorando negativamente a circunstância de culpabilidade, tendo em vista a elevada quantidade de droga apreendida.

Na segunda fase, em razão da atenuante de confissão espontânea, a pena foi reduzida para o mínimo legal, a saber, 5 (cinco) anos de reclusão.

Na última etapa da dosimetria, o magistrado aplicou a causa de diminuição tráfico privilegiado (33, § 4º, da Lei 11.343/06) no patamar máximo de 2/3 (dois terços), em razão do réu não responder a outras ações penais pretéritas, fixando a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Diante do disposto no Art. 44, do CP, a pena corpórea foi substituída por 2 (duas) restritivas de direito, por não ter reconhecida a dedicação a atividades criminosas e pelo regime aberto fixado.

Verifica-se que não há como acatar a tese defensiva, tendo em vista que o apelante foi condenado a pena superior a 1(um) ano e, conforme estabelece a parte final do § 2º, III, do Art. 44, do CP,
"
a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa
ou por duas restritivas de direitos"
,
tendo o magistrado optado pela segunda.

Ademais, constata-se que o réu foi preso em posse de 119 (cento e dezenove) pedras de "
crack
" o que, conforme jurisprudência consolidada nos tribunais pátrios, impediria o reconhecimento da
causa de diminuição prevista no Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista a natureza e grande quantidade de droga apreendida.

Neste sentido:

2. Conforme entendimento desta Corte,
a quantidade e a natureza da droga apreendida aliada a outras circunstâncias do caso concreto justificam o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, sobretudo quando os referidos elementos não foram utilizados na primeira fase da dosimetria, hipótese dos autos.
3. A quantidade e a natureza da droga demonstram a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena (
STJ
, HC 599.603/SP, Rel. Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK
, Quinta Turma, DJe 26/5/2022) – destaquei.

3. Sobre a causa de diminuição prevista no §4°,
para se alcançar o benefício do referido dispositivo, necessários e faz que o agente seja "primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, o que não se verifica diante da grande quantidade de drogas apreendida.
(
TJES
, Apelação nº 0007078-76.2020.8.08.0024, Rel. Des. Substituto
MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
, Primeira Câmara Criminal, DJe: 17.1.2022) – destaquei.

No tocante o decote da pena de multa, destaca-se que essa "
se trata de sanção decorrente do próprio tipo penal e, sendo fixada de forma razoável e proporcional em relação à pena privativa de liberdade, torna-se inviável a redução ou isenção" (
TJES
, Apelação 0004418-37.2018.8.08.0006, Rel. Des.
FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO
, Segunda Câmara Criminal, DJe: 20.7.2022).

Sobre o recurso interposto pelo apelante
LUCAS HENRIQUE MARCELINO ZAVARIZE
denota-se que, de igual modo, não merece prosperar.

Isso porque o magistrado de primeiro grau, com razão, reconheceu a reincidência do apelante, motivo este que o fez aplicar a pena de comparecimento obrigatório a programa de narcóticos anônimos ou programa específico para tratamento de drogadição em atividade na comarca, pelo prazo de 3 (três) meses, prevista no inc. III, do Art. 28, do CP.

O § 4º, do supracitado artigo,
estabelece que "
as penas previstas nos incisos II e III do caput deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 10 (dez) meses
".

Desse modo, verifica-se que a pena fixada pelo MM. Juiz de Direito é adequada e suficiente para reprovação da conduta, bem como oferece melhor possibilidade de ressocialização do agente, razão pela qual deve ser mantida.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL - CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 - SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO - NÃO CABÍVEL - ART. 44, CP - DECOTE DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Por ter sido condenado a pena superior a 1 (um) ano, a pena privativa de liberdade só poderia ser
pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos, conforme preceitua o Art. 44, do CP
.

2. A pena de multa trata-se de sanção decorrente do próprio tipo penal e, sendo fixada de forma razoável e proporcional em relação à pena privativa de liberdade, torna-se inviável a redução ou isenção - Precedente deste Tribunal de Justiça.

3. Mantém-se
a pena de comparecimento obrigatório a programa de narcóticos anônimos ou programa específico para tratamento de drogadição, pelo prazo de 3 (três) meses, por ser
adequada e suficiente para reprovação da conduta, bem como oferece melhor possibilidade de ressocialização do agente.

4. Re
curso conhecido e não provido.

Vitória-ES, 7 de dezembro de 2022

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.